Tribunal: STJ
Processo: 0703372-72.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947048 - DF (2025
/0191134-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HUGO MENEZES DE SOUZA
ADVOGADO
: NIVALDO MENDES DA SILVA - DF032678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: WILSON FELIPE MACEDO
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
LARISSA RODRIGUES PETTENGILL - DF055916
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB -
ASSISTENTE DE ACUSACÃO E OUTRO
INTERES.
: ALESSANDRA JENNIFER ALVES CALIXTO
ADVOGADO
: NIVALDO MENDES DA SILVA - DF032678
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA
E
LEI N. 12.850/2013)
EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, § 1o, DO CP). SÚMULA N.
182 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 182 do STJ, é inviável o agravo em recurso
especial que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA53227544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: f5cd81b1-c2f0-4c93-a3c2-3e38b70b429c

2. Não há falar em nulidade da decisão monocrática por supressão de
instância ou usurpação de competência. A decisão agravada teve como
a Súmula n. 182 do STJ. A menção aos demais óbices,
ratio decidendi
notadamente à Súmula n. 7 do STJ, ocorreu apenas
e
obiter dictum
ad
, em atenção ao princípio da eventualidade.
argumentandum tantum
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
17 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53227544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: f5cd81b1-c2f0-4c93-a3c2-3e38b70b429c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947048 - DF (2025
/0191134-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HUGO MENEZES DE SOUZA
ADVOGADO
: NIVALDO MENDES DA SILVA - DF032678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: WILSON FELIPE MACEDO
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
LARISSA RODRIGUES PETTENGILL - DF055916
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB -
ASSISTENTE DE ACUSACÃO E OUTRO
INTERES.
: ALESSANDRA JENNIFER ALVES CALIXTO
ADVOGADO
: NIVALDO MENDES DA SILVA - DF032678
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA
E
LEI N. 12.850/2013)
EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, § 1o, DO CP). SÚMULA N.
182 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 182 do STJ, é inviável o agravo em recurso
especial que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA53227668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:58
Código de Controle do Documento: d76b3663-f173-4d2d-8221-f37c5cb1ae10

2. Não há falar em nulidade da decisão monocrática por supressão de
instância ou usurpação de competência. A decisão agravada teve como
a Súmula n. 182 do STJ. A menção aos demais óbices,
ratio decidendi
notadamente à Súmula n. 7 do STJ, ocorreu apenas
e
obiter dictum
ad
, em atenção ao princípio da eventualidade.
argumentandum tantum
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
HUGO MENEZES DE SOUZA
decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
A decisão agravada fundamentou-se na Súmula n. 182 do STJ, pois o
agravante deixou de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente a ausência de cotejo analítico e a Súmula n. 13 do
STJ, limitando-se a uma impugnação genérica da Súmula n. 7 do STJ. Asseverou-se,
ainda, que, mesmo se superado o óbice formal, o pleito demandaria revaloração da
prova, vedada nesta via.
Neste agravo regimental, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da
decisão monocrática. Alega que esta relatoria teria suprimido a instância colegiada
ao analisar o mérito do recurso especial (a Súmula n. 7 do STJ) antes de decidir
sobre a admissibilidade do agravo (a Súmula n. 182 do STJ). No mérito, reitera que
o recurso não busca o reexame de provas, mas sim a correta "qualificação jurídica de
fatos", argumentando que a conduta (simulação de sequestro) se amolda ao
estelionato, e não à extorsão. Insiste na ausência de elementos que comprovem a
estabilidade e permanência para configurar a organização criminosa. Cita diversos
julgados para comprovar o dissídio jurisprudencial.
Requer, ao final, a declaração de nulidade da decisão agravada e o
provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e
analisado pela Turma.
Documento eletrônico VDA53227668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:58
Código de Controle do Documento: d76b3663-f173-4d2d-8221-f37c5cb1ae10

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não merece prosperar. A decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
I. Da nulidade por supressão de instância
O agravante alega que a decisão monocrática seria nula por ter analisado a
Súmula n. 7 do STJ, mérito do REsp, embora tenha negado conhecimento ao AREsp
com base na Súmula n. 182 do STJ.
A preliminar não se sustenta.
A decisão agravada (fls. 2.132-2.136) estabeleceu, como fundamento
principal e suficiente (
), a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por
ratio decidendi
ausência de impugnação específica a todos os óbices da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo TJDFT.
A menção à Súmula n. 7 do STJ foi feita
e em
ad argumentandum tantum
nítido caráter de
, como reforço argumentativo em atenção ao princípio
obiter dictum
da eventualidade. A decisão foi clara ao assinalar: "Portanto, aplica-se integralmente
a Súmula n. 182 do STJ" (fl. 2.135) e, somente após essa conclusão, registrou:
"Ainda que superado o óbice formal, o recurso especial não mereceria provimento"
(fl. 2.135).
O não conhecimento do AREsp, por si só, impede a análise do mérito do
recurso especial, não havendo falar em supressão de instância ou usurpação de
competência da Turma. O óbice da Súmula n. 182 do STJ foi, e continua sendo, o
fundamento central para manter a inadmissão do recurso.
II. Súmula n. 182 do STJ
Documento eletrônico VDA53227668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:58
Código de Controle do Documento: d76b3663-f173-4d2d-8221-f37c5cb1ae10

O ponto fulcral da decisão agravada, que o presente regimental não
consegue infirmar, é a falta de dialeticidade do agravo em recurso especial.
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT (fls. 1.980-1.982)
inadmitiu o recurso especial com base em cinco fundamentos autônomos: a) Súmula
n. 7 do STJ; b) Súmula n. 284 do STF; c) Súmula n. 13 do STJ; d) inviabilidade de
acórdão proferido em
como paradigma; e e) incompetência do STJ
habeas corpus
para análise de matéria constitucional.
Caberia ao agravante, em seu AREsp (fls. 2.012-2.022), refutar,
especificamente, cada um desses óbices. Contudo, como consignado na decisão
monocrática ora agravada (fl. 2.135), o recorrente limitou-se a uma impugnação
genérica da Súmula n. 7 do STJ, deixando preclusos os demais fundamentos.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que "[...] a
decisão que inadmite o recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, exigindo impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão (
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
." (
, relator Ministro
,
30/11/2018)
AgRg no AREsp n. 2.882.759/SP
Og Fernandes
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
5/8/2025,
26/8/2025.
Incide, portanto, de forma irretocável, a
.
Súmula n. 182 do STJ
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53227668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/12/2025 21:33:58
Código de Controle do Documento: d76b3663-f173-4d2d-8221-f37c5cb1ae10

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0191134-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.947.048 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07033727220228070001 7033727220228070001
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUGO MENEZES DE SOUZA
ADVOGADO
: NIVALDO MENDES DA SILVA - DF032678
AGRAVANTE
: WILSON FELIPE MACEDO
ADVOGADA
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
ADVOGADOS
: LARISSA RODRIGUES PETTENGILL - DF055916
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB - ASSISTENTE DE
ACUSACÃO E OUTRO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA JENNIFER ALVES CALIXTO
ADVOGADO
: NIVALDO MENDES DA SILVA - DF032678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: FABRICIO PAIVA BARAUNA
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARIA BETANIA GOMES FEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HUGO MENEZES DE SOUZA
ADVOGADO
: NIVALDO MENDES DA SILVA - DF032678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: WILSON FELIPE MACEDO
ADVOGADA
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
ADVOGADOS
: LARISSA RODRIGUES PETTENGILL - DF055916
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB - ASSISTENTE DE
ACUSACÃO E OUTRO
INTERES.
: ALESSANDRA JENNIFER ALVES CALIXTO
ADVOGADO
: NIVALDO MENDES DA SILVA - DF032678
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
C542605515311416812821@
2025/0191134-4 - AREsp 2947048 Petição : 2025/0107935-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53201969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:41:50
Código de Controle do Documento: 0C928CFB-29EF-45EF-A7A4-07CC142E1CAB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0191134-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.947.048 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515311416812821@
2025/0191134-4 - AREsp 2947048 Petição : 2025/0107935-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53201969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:41:50
Código de Controle do Documento: 0C928CFB-29EF-45EF-A7A4-07CC142E1CAB